Tribunal: TCU
Processo: 012.092/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização no contrato de concessão da ferrovia Nova Transnordestina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo coordenador da Comissão Externa - Construção da Ferrovia Nova Transnordestina da Câmara dos Deputados, com base no Requerimento 16/2016-Cextrane, de 27/4/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei no 8.443/92, e nos arts. 1o, inciso III, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. levantar o sobrestamento determinado pelo item 9.6 do Acórdão 1731/2016-TCU-Plenário ; 9.2. informar à Presidência da Câmara dos Deputados que foram concluídos os trabalhos realizados para atender às solicitações do Ofício Pres. 19/16, de 27/4/2016, e, ainda, que este Tribunal verificou o seguinte: 9.2.1. em referência à alínea "a", acerca da legalidade do contrato de concessão da ferrovia Nova Transnordestina, objeto de exame no TC Processo 012.179/2016-7 , em que pese a existência de vícios de legalidade relacionados ao contrato de concessão da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), esta Corte de Contas optou por privilegiar a solução técnica identificada pelo MInfra para continuidade do Projeto Nova Transnordestina, que se apresentava como melhor alternativa para o alcance do interesse público. Contudo, visando evitar prejuízos ao erário, determinou-se cautelarmente ao MInfra, à ANTT e à Valec que se abstivessem de destinar recursos federais, ou autorizar-lhes a liberação, independentemente da origem, para as obras da malha concedida à TLSA, até a conclusão de encontro de contas em que se apurem e restituam aos cofres credores eventuais prejuízos causados pela concessionária e pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL), matéria objeto de monitoramento pela unidade técnica especializada do Tribunal, conforme os itens 9.3 e 9.9 do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. as alíneas "b" e "e" foram atendidas por meio do Relatório de Auditoria Operacional elaborado no TC Processo 021.573/2016-6 , apreciado mediante o Acórdão 1408/2017-TCU-Plenário , cujo teor, juntamente com o correspondente voto e relatório, foi disponibilizado ao Coordenador da Cextrane, por intermédio do Aviso 504-Seses-TCU-Plenário; 9.2.3. a alínea "c" foi atendida por meio do Relatório de Auditoria Operacional elaborado no TC Processo 021.577/2016-1 , tendo sido apreciado pelo Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , cujo teor, juntamente com o correspondente voto e relatório, foi disponibilizado à Presidência da Câmara dos Deputados e ao Coordenador da Cextrane, por intermédio dos Avisos 744 e 745GP/TCU, respectivamente; 9.2.4. a alínea "d", acerca da "legalidade e efetividade dos Termos de Ajustamento de Conduta entre a ANTT e a concessionária", foi atendida por instrução de mérito da peça 69 do TC Processo 019.494/2014-9 , tendo sido apreciado pelo Acórdão 2533/2017-TCU-Plenário , cujo teor, juntamente com o correspondente voto e relatório, foi disponibilizado à Presidência da Câmara dos Deputados e ao Coordenador da Cextrane, por intermédio dos 1024 e 1025-Seses-TCU-Plenário. Ademais, após a emissão do aludido acórdão, a ANTT editou a Resolução 5.823/2018, que visou aprimorar a regulamentação relativa à celebração de TACs no âmbito daquela Agência, buscando maior efetividade desse instrumento; 9.3. encaminhar ao Presidente da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário , acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como cópia das instruções dispostas às peças 416, 519 e 817 do TC Processo 012.179/2016-7 ; 9.4. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. dar ciência desta deliberação à Presidência da Câmara dos Deputados, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; e 9.6. arquivar os autos.